Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-08.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – DUAS MERCADORIAS NÃO ENTREGUES E UMA ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO – CANCELAMENTO DA COMPRA – REEMBOLSO DO PREÇO PAGO NÃO COMPROVADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, NÃO VERIFICADAS OUTRAS REPERCUSSÕES, IMPÕE APENAS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – DUAS MERCADORIAS NÃO ENTREGUES E UMA ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO – CANCELAMENTO DA COMPRA – REEMBOLSO DO PREÇO PAGO NÃO COMPROVADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, NÃO VERIFICADAS OUTRAS REPERCUSSÕES, IMPÕE APENAS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO